Tribunal: TJMT
Processo: 1004517-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004517-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JOAO PINHEIRO - CPF: 102.916.102-00 (AGRAVADO), LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES - CPF: 293.024.078-45 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004517-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO:

JOÃO PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA TÉCNICA DISPENSÁVEL – INOVAÇÃO DO PEDIDO – VEDAÇÃO –SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Além de se tratar de inovação do pedido inicial a declaração de inexistência de relação jurídica, por não constar da petição inicial, as assinaturas apresentadas são muito semelhantes, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica para constatar a contratação dos Empréstimos Consignados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão proferida na Ação de Revisão de Contrato Abusivos c/c Repetição de Indébito n. 1002700- 25.2020.8.11.0041, interposta por
JOÃO PINHEIRO
, que rejeitou a impugnação da agravante e homologou o valor dos honorários periciais apresentados pela
expert
, em R$4.150,00, e determinou a intimação da
“Instituição Financeira, via DJE e SISTEMA, para proceder ao pagamento do montante, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via BacenJud.”
(ID. 140012458 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor arbitrado pela perita é um absurdo e muito acima dos valores avençados na Tabela de Honorários Periciais regulamentada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ (Resolução No 232 de 13/07/2016), de modo que o trabalho a ser realizado não é de elevada complexidade.

Sob tais argumentos, pugna a cassação do ‘
decisum’
, para que seja nomeado novo perito técnico e, que o pagamento das despesas de perícia técnica seja rateada entre as partes, uma vez que determinado de oficio pelo juízo, sendo a parte da agravada custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II do CPC.

A liminar foi deferida, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada (ID 204551671).

Sem informações.

Sem contraminuta (ID 208576160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
JOÃO PINHEIRO
ajuizou
Ação de Revisão de Contrato Abusivos c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando em síntese, que firmou contrato de empréstimo com a agravante, contudo, a taxa de juros contratada é elevada, assim como existem descontos indevidos, vejamos:

“Trata-se de relação de consumo prevista na lei 8.078\90, em que a parte autora entabulou contrato de CCB modalidade de Adesão, de Empréstimo Consignado no 041330029007 (DOC-2) emitido em 23 de outubro de 2019 no valor de R$ 1.429,41, (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), com último vencimento em 23/10/2020, tendo sido liberado na conta corrente do idoso o valor de R$ 519,24 ( quinhentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) o valor excedente foi descontado do peticionário como despesas vinculadas a concessão do crédito, o que caracteriza pratica abusiva.

Outrora, a requerida ao entabular o contrato com idoso, analfabeto que sobrevive com renda de benefício da previdenciário no valor de R$ 958,07 ( novecentos e cinquenta e oito e sete centavos), ofereceu ao autor o contrato de no: 041330029007 em 12 X no valor de R$ 380,00, ( trezentos e oitenta reais) com data de início em 06\12\2019 com termino em 09\11\2020 totalizando o valor de R$ 4.560,00 ( quatro mil quinhentos e sessenta reais
), como se não bastasse no mesmo ato o idoso,
analfabeto assinou confissão de dívida na cédula 041330028406
(DOC-3) de 07 parcelas no valor de R$ 887,60 ( oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) com taxa mensal de juros de 22,00 % e taxa anual de 987,22 %.
Totalizando débito no valor de R$ 6.213,20 (seis mil duzentos e treze reais e vinte centavos).

Excelência, a conduta da requerida extrapola os limites da boa –fé e de tolerância, com único propósito de auferir lucro, expõe o autor idoso a indignidade, incapacidade de subsistir e mormente a necessidade alimentar, a pratica abusiva e desleal adotada deve ser ceifada, pois além dos descontos superiores a 30 % permitido em lei, diversas ilegalidades foram cometidas pela ré, e, se perpetuam, posto se tratar de contrato abusivo que ultrapassa a normalidade contratual conforme será demonstrado;”

A agravante apresentou contestação onde demonstrou a relação contratual havida entre as partes, assim como discorreu sobre a legalidade dos contratos celebrados e o dever de cumprimento nos exatos termos em que foram pactuados, trazendo aos autos os contratos devidamente assinados.

No entanto, o agravado, em sua impugnação à contestação (ID. 60317605 dos autos principais)
inovou em seu pedido
, alegando que não era a sua a assinatura contida no contrato juntado nos autos.

Diante disso, sobreveio a decisão saneadora que determinou
(ID. 204089150 - Pág. 294)
:

“Diante de a arguição, contida na exordial, de ser o autor analfabeto, bem assim do apontamento firmado na impugnação Id. 60317605 quanto a falsificação da assinatura, mister se faz a produção de prova pericial.

De tal sorte, NOMEIO a perita LUCIANA DIAS CORRÊA, (Rua G, Edf, Caravelas, apto,1202, Bosque da Saúde - telefones: 65-99602-7766 e 98103-7766, nesta cidade), que deverá ser intimada por telefone, para que manifeste o aceite quanto ao encargo, bem assim, apresente a proposta de honorários,
competindo a esta verificar não só a legitimidade das assinaturas do autor constante nos instrumentos contratuais como também o seu analfabetismo.”

A
expert
apresentou proposta de honorários, fixados em R$4.150,00.

Por meio da petição Id. 107082572 o Banco impugnou a proposta de honorários, arguindo que o valor é excessivo.

A d. Perita manteve o montante indicado.

Sobreveio a decisão agravada (ID.204089150 - Pág. 320):

Pois bem.

Em atenção ao direito fundamental do jurisdicionado à razoável duração do processo insculpido na dicção do inciso LXXVIII do art.5o da Constituição Federal, tanto as partes quanto o Poder Judiciário devem atuar de modo a evitar a prática de atos desnecessários ao reconhecimento de tal ou qual direito.

Aliás, o inciso III do art.77 do CPC estabelece que todos aqueles que protagonizam de qualquer modo o processo devem se comprometer, dentre outras coisas, a
“não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito.”

Neste viés, importante lembrar que de acordo com o art. 646, I, do CPC, a perícia é dispensável toda vez que a prova do fato não dependa de conhecimento especial e técnico.

E é justamente este o caso dos autos.

É que, primeiramente, consoante se pode observar, a parte autora, ora agravada,
inovou em seus pedidos, alterando a petição inicial
após a apresentação dos contratos pela requerida/agravante em Contestação, alegando inexistência de relação jurídica, o que não é admitido na norma processual.

Ademais, basta uma análise superficial das assinaturas constantes dos documentos pessoais do autor/agravante (ID. 204089150 - Pág. 15 a 17) e do citado documento (contrato) nos ID. no 204089150 - Pág. 252/258 e ID. 204089150 - Pág. 259/265, para se constatar que estas são bastante semelhantes e afigura-se totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso, senão vejamos:

Procuração
:

Contrato no 041330028406

Contrato no 041330029007

Destarte, além de se tratar de inovação do pedido inicial
com alteração da causa de pedir e da petição inicial
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, as assinaturas apresentadas são muito semelhantes, sendo desnecessária qualquer prova para constatar a contratação dos Empréstimos Consignados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE E VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. No caso, como restou constatada a desnecessidade da perícia grafotécnica para comprovar a regularidade/legitimidade da contratação entre as partes, afigura-se escorreita a decisão recorrida que a indeferiu.-“
(TJ-MT 10124686420218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)

“Processo. Ação monitória. Agravo de instrumento. Prova pericial. Falsidade de assinatura. Documento não impugnado oportunamente. Perícia grafotécnica desnecessária, na hipótese. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21112654120218260000 SP 2111265-41.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/09/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO VOLTADA À REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, E NÃO À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA AVENÇA. ELEMENTOS PROCESSUAIS QUE REVELAM INEQUÍVOCA ADESÃO DO CONTRATANTE AO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. INCOMPATIBILIDADE DE PEDIDOS. PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - Apelação: 5000006-47.2023.8.24.0041, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Portanto, de se concluir pela dispensabilidade da prova técnica determinada, restando, pois, prejudicados os demais comandos encetados no
decisum
agravado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para dispensar a realização da prova pericial determinada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024